Tribunal: TJDFT
Processo: 0747181-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0747181-09.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: RICARDO MARTINS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 22693927) que negou seguimento a recurso extraordinário. Para tanto, alega a embargante contradição na decisão que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário. Aponta que a decisão indicou que o apelo extraordinário foi endereçado ao STF, quando não houve tal endereçamento, e argumenta que a utilização equivocada dos fundamentos do seu recurso (art. 1.042) não impediria a aplicação do princípio da fungibilidade. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). O embargante sustenta que a decisão deveria ser revista e que seu recurso poderia ser aceito pelo princípio da fungibilidade recursal, uma vez que endereçou corretamente seu apelo extraordinário. Razão assiste à parte somente quanto ao endereçamento, seu apelo foi inicialmente endereçado ao Presidente desta Turma Recursal. Contudo, seu pedido foi totalmente fundamentado no artigo 1.042 do CPC. Importante destacar, ainda, que ao final do seu recurso foi solicitado envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Demonstrando, assim, a evidente intenção da parte em interpor o Recurso do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, com envio dos autos ao STF, quando na verdade o recurso correto deveria ser o Agravo Interno (art. 1.030, § 2o do CPC), uma vez que a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário se deu com base no artigo 1.030, I, “a” do CPC. Desta forma, mais uma vez, destaca-se que a parte solicita o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, demonstrando claramente a intenção de interpor o agravo do artigo 1.042 e não o agravo interno. Por oportuno, transcrevo o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso ora analisado: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC/2015). MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 727 DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015). 2. Hipótese de manifesto descabimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a afastar a incidência da Súmula 727 do STF. Precedentes: Rcl 24.145 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, Rcl 24.365 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/08/2016, e Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 24/10/2013. 3. Impossibilidade de reexame de provas em sede de reclamação, que 'não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual' (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 5/8/2011). 4. Agravo interno desprovido” (Rcl no 24.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/2017)” Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração se destinam ao reexame de matéria já julgada, o que é inviável. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília, 16 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito